Tribunal: STF
Processo: HC 270177
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 978.942/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).
Conforme relatado: 

Narra a denúncia que, em 22 de abril de 2021, por volta das 17h20, na rua Ana Ortega Traballi, 30, casa 38, Condomínio Girassol, Vila São Geraldo, em São José dos Campos, Guilherme Cristiano Martins Oliveira e Roberta Cristina Alves dos Santos agindo em concurso entre si, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam um total de 7.076,80 gramas de maconha, distribuídos em 8 porções prensadas a granel e em 13 porções menores (fls. 7, 63/65 e 11/14). Consta, ainda, que desde data incerta até o dia 22 de abril de 2021, em São José dos Campos, os acusados associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por fim, na mesma data, na avenida João Rodolfo Castelli, altura do nº 603, Jardim São Judas Tadeu, em São José dos Campos, Guilherme agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, portava a pistola semiautomática calibre .380, marca Imbel, com a numeração suprimida, carregada com nove cartuchos do mesmo calibre.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
[...]
III. Razões de decidir 
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão que já transitou em julgado.
5. Não há julgamento de mérito passível de revisão criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em relação à condenação impugnada.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
7. Não se identifica qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; e (b) a fixação de regime prisional com base em fundamentação inidônea. Requer-se, assim, a concessão da ordem para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como para estabelecer o regime semiaberto.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação da paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente